Tribunal: TJDFT
Processo: 0746150-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS QUE CONFIGURAM BENS DE PRODUÇÃO DA EMPRESA. APOSSAMENTO COMPULSÓRIO POR SÓCIO RETIRADA DOS QUADROS SOCIETÁRIOS. IRREGULARIDADE. RISCO À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que impugna concessão da antecipação da tutela, a manutenção da decisão agravada exige a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Na hipótese mostra-se provável o acolhimento da pretensão inicial do agravado, pois não se pode admitir que sócio assuma de forma compulsória a posse de bens da empresa, sob o pretexto de sua exclusão do quadro de sócios.
3. O que se apura nessa análise preliminar é que o agravante, em razão de sua exclusão do quadro social da agravada, retirou da sede da empresa equipamento vinculado à finalidade social da empresa, em aparente tentativa de liquidação das suas cotas, o que não se pode admitir, notadamente por colocar em risco a manutenção das atividades da recorrida.
4. Agravo de instrumento desprovido.